Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707758-02.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ELIESER LUSTOSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA FAZENDA NÃO CONHECIDO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DESISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE NOVA INVESTIDURA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA POR 03 ANOS. PRESUNÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONCORDÂNCIA COM A NOVA REALIDADE JURÍDICA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. O recorrente carece de interesse recursal quando requer a reforma da sentença a respeito de ponto que não sucumbiu. Recurso do réu não conhecido. 2. Consoante a regra geral de distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos (art. 373, incisos I e II, do CPC). 3. No caso, o autor não provou que formulou o requerimento de desistência de sua transferência para a reserva remunerada, principalmente se consideradas a presunção de legitimidade e de veracidade intrínsecas aos atos administrativos, emanadas dos documentos juntados pelo DISTRITO FEDERAL. Ademais, tendo permanecido nessa condição por cerca de 03 anos, sua consolidação revelou seu conformismo e aceitação coma nova realidade jurídica, não impossível sua reversão. Situação reafirmada pela percepção da indenização pelas férias não gozadas, sem que se tenha proposto sua devolução e depósito, de modo a revelar a boa-fé na pretensão. 4. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que requereu transferência para reserva remunerada em 19/12/2016, mas desistiu do pedido por meio de requerimento feito em 26/12/2016, que deixou de ser apreciado, e em 2/1/2017 foi efetivada a sua passagem para a reserva. Requer o seu retorno ao serviço ativo da PMDF, não podendo ser prejudicado por erro administrativo em não analisar seu requerimento, bem como faz jus a indenização pelo erro cometido que repercutiu em sua vida profissional e pessoal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte de Justiça. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020).Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023